Tribunal: STF
Processo: RHC 248027
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. ROUBO QUALIFICADO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Paulo Dinoel de Souza Pereira, em 1º.10.2024, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 891.293/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, juntamente com outros corréus, em 20.3.2022, pelo juízo da Terceira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo, no Processo n. 0800072-45.2021.9.26.0030, às penas somadas de vinte e dois anos e quatro meses de reclusão e detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes do inc. II do § 2º do art. 242 (roubo qualificado em concurso de pessoas), do art. 222 (constrangimento ilegal), do § 1º do art. 243 (extorsão qualificada) e 
do § 1º do art. 222 (constrangimento ilegal com aumento de pena), na forma do art. 79 (concurso material), todos do Código Penal Militar, e do art. 288 do Código Penal (associação criminosa). Tem-se na sentença:



    “(...) Trata-se de ação penal militar que o Ministério Público move contra os policiais militares Sd PM Jaime Gomar de Castro, 
Sd PM Paulo Dionel de Souza Pereira, Cb PM Rogério Will Katona e 3º Sgt PM Rodrigo Pissiquelli. (...)



    Aduziu o nobre Promotor de Justiça que todos os acusados descritos acima, como integrantes da Força Tática do 45º BPM/I teriam se associado com a finalidade de abordar civis quando do patrulhamento, manusearem ilegalmente seus aparelhos celulares e os extorquirem com a subtração ou exigência de valores, utilizando-se das contas bancárias de terceiros para a realização de depósitos. (...)



    Inicialmente, esclareça-se que na presente demanda se conhecem crimes de competência do juiz singular e do escabinato.



    Enquanto o Juiz de Direito julgou, monocraticamente, os crimes de roubo, constrangimento ilegal e a extorsão; o Conselho Permanente de Justiça julgou a associação criminosa, concussão, falsidade ideológica e a coação. (...)



    Narra a denúncia que no dia 06/07/2021, os acusados Sd PM Jaime Gomar de Castro, Sd PM Paulo Dionel de Souza Pereira e o 
Cb PM Miguel Will Katona subtraíram a quantia de R$ 2.500,00 pertencente à vítima Kmillo Christopher Melfa Martins de Jesus durante a abordagem policial. 



    Quanto ao fato de os acusados integrarem a mesma equipe naquele dia, o relatório de serviço da Força Tática de acostado ao ID 280631 (p. 1) bem demonstra que esses três acusados guarneciam a viatura I-45019. Do campo ‘abordagens’ – ‘pessoas’ daquele formulário se extrai que Kmillo e Michel foram abordados. (...)



    No caso em tela, os três réus, de igual forma, extrapolaram o grau de reprovabilidade que incide aos casos ordinários que tramitam por esta Justiça Especializada; valeram-se do aparato que o Estado colocou à disposição deles para proteger o patrimônio e as pessoas e, ao invés disso, praticaram crimes; utilizaram a viatura, a condição de estarem fardados, armados, treinados e investidos de autoridade para subjugarem civis, devassarem seus aparelhos celulares, obrigarem a fazer o que a lei não determina, fornecendo chave PIX e entregando quantia: acrescente-se que todos integravam uma tropa especial, faziam o policiamento de Força Tática” (fls. 2-18, e-doc. 7).



    3. A Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, mantendo-se a condenação proferida pelo juízo de primeira instância. Tem-se na ementa do julgado:



    “POLICIAL MILITAR. Policiais militares denunciados perante o MM Juízo da Terceira Auditoria desta Justiça Militar do Estado, como incursos nas sanções dos artigos 242, 222, 243, na forma do artigo 79, tudo do Código Penal Militar, e no art. 288 do Código Penal, por terem cometido os delitos de roubo, constrangimento ilegal, extorsão e associação criminosa. Sentença condenatória. 



    Apelação. Preliminares de cerceamento de defesa, vício de formalidade do art. 500 do CPPM e prova testemunhal viciada. No mérito, de fragilidade no conjunto probatório para embasar o decreto condenatório. Não houve, no momento oportuno, manifestação defensiva quando da oitiva que reputam como viciada. O indeferimento de diligências, quando devidamente justificadas pelo juiz, não configura ilegalidade. O apensamento dos dois autos, versando sobre os mesmos fatos, permite o trâmite e julgamento conjuntos. No mérito, restou abundantemente demonstrado nos autos, a autoria, materialidade e nexo causal. Conjunto probatório suficiente. Recurso defensivo limita-se à reapreciação do mérito, já discutido e avaliado em primeiro grau. Recurso não provido. Mantida a Sentença” (fl. 2, e-doc. 9).



    Em 6.12.2023, no julgamento dos embargos infringentes e de nulidade opostos pelas defesas do recorrente e dos demais corréus, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, por maioria, negou provimento aos recursos, em acórdão com a seguinte ementa:



    “POLICIAIS MILITARES – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E EXTORSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELOS DESPROVIDOS – DECISÃO MAJORITÁRIA – EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE – PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – RODRIGO PISSIQUELI ALEGA QUE ATÉ MESMO A PENA MENOR FIXADA SERIA ELEVADA PARA REPROVAÇAO DA CONDUTA – MIGUEL ROGERIO WILL KOTONA ARGUMENTA QUE NÃO HAVERIA MÍNIMA PROVA SEGURA PARA A CONDENAÇÃO, NEM DOLO, MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇAO AO CRIME DE ROUBO – JAIME GOMAR DE CASTRO E PAULO DIONEL DE SOUZA PEREIRA REFUTAM A MATERIALIDADE RELATIVA AO ROUBO, INVOCARAM A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O CONSTRANGIMENTO ILEGAL E A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, BEM COMO O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MAJORITÁRIA NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI PROFERIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    (...) A decisão da maioria julgadora deve prevalecer e, apesar dos respeitáveis argumentos apresentados no voto minoritário, notadamente quanto à dúvida acerca da materialidade delitiva e existência de contradições entres os depoimentos e imagens capturadas, bem como a aplicação do princípio da consunção e de cada argumento invocado pelos Embargantes; os elementos de provas encartados aos autos evidenciaram, de modo irrefutável, a prática de cada uma das condutas delitivas imputadas aos Embargantes de acordo com a acusação, estabelecendo o nexo de causalidade e justificando, inclusive, as penas distintas fixadas. Merece destaque o fato de que todos, na condição de policiais militares, associaram-se dolosamente para cometer os graves crimes de roubo e extorsão, além de constrangimento ilegal. Tais condutas, absolutamente ilegais, evidenciaram o acerto das condenações impostas a cada um na r. sentença e mantidas na Apelação” (fls. 1-2, e-doc. 13).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, pelo qual desprovido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus 
n. 891.293/SP no Superior Tribunal de Justiça, com pedido de absolvição da condenação do crime de roubo qualificado pela alegada ausência de provas da materialidade do delito (e-doc. 3).



    Em 24.6.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 56). A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 17.9.2024 a 23.9.2024. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO, PREVISTO NO ARTIGO 242, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO EM MESA DO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A instância de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. A análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    II - É incabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 90).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “não se busca no presente recurso ordinário constitucional em habeas corpus, o reexame de prova, mas sim, a respectiva revaloração jurídica dos fatos restrita à análise de matéria de direito, consistente na ausência de materialidade e da elementar (violência/grave ameaça), constitutiva do tipo penal de roubo, consoante teses tiradas em habeas corpus perante o c. STJ, que não conheceu da impetração, sob o equivocado argumento de necessidade de aprofundamento da dilação probatória” (fl. 2, e-doc. 97).



    Assevera que “a materialidade do crime é um elemento crucial para a construção do caso penal, sendo indispensável sua comprovação para que haja respaldo jurídico suficiente para levar adiante um processo e, eventualmente, condenar o autor do delito” (fls. 5-6, e-doc. 97).



    Sustenta que, “na linha do quanto judiciosamente arguido pelos dois [votos vencidos dos] eminentes Juízes do TJMSP, cujos destaques vêm no excerto do voto acima, que absolvia o recorrente, Paulo Dinoel, este buscou incansavelmente, com pedidos de diligências judiciais pela sua defesa, mesmo sendo ônus da acusação provar materialidade do crime de roubo, que oficiasse à Previdência Social para saber se Kmillo ou a esposa Adriane, teriam auferido algum valor proveniente do benefício do LOAS. Por outro lado, Kmillo e Michel mencionaram que o valor teria sido sacado de um caixa eletrônico, entretanto, jamais houve juntada de comprovante bancário do respectivo saque. Mas como a verdade sempre deve prevalecer diante das mentiras processuais, em diligência tomada em prova emprestada do Processo Administrativo Disciplinar da PMSP, foi encartada aos autos da ação penal, ofício resposta do INSS comprovando a inexistência de pagamentos decorrentes do Programa Assistencial de Pessoa Deficiente pelo filho do casal Kmillo Christopher Melfa Martins de Jesus e Adriane Stephane Melfa Martins de Jesus” (fl. 7, e-doc. 97).



    Argumenta que, “conforme se verifica do juridicamente fundamentado voto vencido, nenhuma das elementares do crime de roubo se mantém hígida após a devida análise do quadro fático sedimentado no acórdão. Isto é, além de não haver prova do conteúdo material do crime de roubo, por inexistência de comprovação de diminuição do patrimônio alheio, igualmente não há sequer a indicação da prática de violência ou ameaça no caso concreto, segundo as palavras da própria vítima Kmillo” (fl. 8, e-doc. 97).



    Defende que, “na medida em que não há demonstração da existência da ‘coisa alheia móvel’ em tese subtraída, neste caso, o dinheiro (R$ 2.500,00), tampouco menção ao emprego de violência ou grave ameaça, não há subsunção ao tipo penal em tela, sendo absolutamente manifesto o constrangimento ilegal na condenação, a partir de uma análise de direito, mediante revaloração jurídica das provas” (fl. 9, e-doc. 97).



    Enfatiza que “duríssimos 10 anos acrescidos à reprimenda aplicada ao paciente derivam de incompreensível condenação pelo crime de roubo, em circunstâncias tão peculiares que nem mesmo a vítima sustentou ter havido violência ou grave ameaça. (...) Com todas as vênias de estilo, é crasso o equívoco encampado pelo c. STJ, que valida grave constrangimento ilegal, pois, nesse ponto, a decisão é teratológica” (fl. 10, e-doc. 97).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...)



    a) Seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do art. 660, § 2º, do CPP, para declarar a NULIDADE de parte do v. acórdão que acolheu a condenação do paciente PAULO DINOEL, no crime do art. 242 do CPM, impondo a respectiva ABSOLVIÇÃO por AUSÊNCIA da MATERIALIDADE e das ELEMENTARES DE VIOLÊNCIA / GRAVE AMEAÇA no tipo penal ROUBO, ressalvando na linha dos paradigmas jurisprudenciais invocados (HCs ns. 98.816; 215.207; 220.384), que o caso não configura reexame de provas, mas sim, sua necessária e imprescindível REVALORAÇÃO JURÍDICA; 



    b) Outrossim, caso não concedida a ordem monocraticamente, consoante o quanto assentado na pacífica jurisprudência do e. STF, manifestamo-nos em oposição ao julgamento virtual, com supedâneo no artigo 59, LV, da Constituição Federal, para requerer a prévia notificação do advogado do paciente, para o exercício da faculdade da sustentação oral” (fl. 14, e-doc. 97).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 116).



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO RESPALDADA EM ROBUSTO CONTEXTO PROBATÓRIO. NO ESPECTRO RESTRITO DO WRIT, INVIÁVEL A REVISÃO DE PROVAS E FATOS ANALISADOS COM PROFUNDIDADE NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRECEDENTES STF. DECISÃO DO STJ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. INADMISSÍVEL O MANEJO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CABÍVEL.



    Parecer pelo não provimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 121).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se neste recurso ordinário em habeas corpus a declaração parcial de nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que confirmou a condenação em primeira instância, pela alegada ausência de comprovação de materialidade da prática do crime de roubo qualificado pelo recorrente. 



    9. As alegações do recorrente de ausência de provas e de comprovação da materialidade do crime de roubo qualificado, apresentadas neste recurso, não foram debatidas no Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a fundamentar ser “iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou 
de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo 
fático-probatório” (fl. 4, e-doc. 93).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TESE DE FLAGRANTE PREPARADO: TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE SÃO PAULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 242.942-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de prova da autoria para a condenação demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 229.656-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.4.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pela instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido’. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    4. A ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). (...)



    6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 227.616-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se na sentença proferida no Processo n. 0800072-45.2021.9.26.0030 do juízo da Terceira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo:



    “[O Ministério Público] acrescentou que naquela oportunidade, os denunciados checaram a documentação de Kmillo e verificaram que possuía passagem criminal pelo crime de estelionato. Também notaram que aquele civil trazia consigo a quantia de R$ 2.500,00. Diante disso, mediante grave ameaça com emprego de armas, subtraíram aquela quantia. Aduziu que os acusados, ainda, pegaram os contatos telefônicos e de ‘WhatsApp’ de Kmillo visando praticarem futuras ilegalidades. (...)



    Ouvido em juízo, a vítima Kmillo disse que ele e Michel sacaram uma quantia no caixa eletrônico. Disse, ainda, que entraram no veículo e iniciaram o deslocamento quando a viatura passou por cima do canteiro, fez o retorno e iniciou a abordagem. Prosseguiu relatando que os policiais verificaram que ele tinha ‘passagem’, (sic) (antecedentes criminais por estelionato). Acrescentou que pegaram o seu celular e passaram a acessar as conversas. Que também acessaram o celular do seu amigo Michel. Que pediram o seu ‘WhatsApp’. Que eram três os policiais. Aduziu que tinha o dinheiro dentro do carro ao que um deles falou ‘esse valor pode esquecer’ e pegaram aquela quantia. Prosseguiu relatando que os policiais lhe pediram que fizesse amizade na periferia e passasse os locais para que efetuassem abordagens.



    Coerente com o que disse Kmillo, foi o que esclareceu a testemunha Michel. Disse que foi abordado pelos policiais quando estava na companhia de Kmillo. Disse, ainda, que os policiais verificaram que ambos possuíam ‘passagens’ (sic). Acrescentou que passaram a questionar a origem do dinheiro que Kmillo trazia, eram 
2 mil ou 2,5 mil, o dinheiro estava no console. Prosseguiu narrando que acessaram os celulares. Que não pediram autorização para acessar, obrigaram a destravar o aparelho. Aduziu que do modo como perguntavam ‘não se sentiam abordados por policiais’. Que pegaram o número de telefone de todos. Prosseguiu narrando que Kmillo foi coagido a ‘dedurar’ (sic) pessoas. (...)



    O roubo do dia 06/07/2021 não foi um fato isolado. O caso comporta a condenação” (fls. 2-17, e-doc. 7).



    12. Ao analisar o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, o Relator, Juiz Avivaldi Nogueira Junior, assentou no voto:



    “De início, é de se deixar consignado que, em duas oportunidades, a equipe assumiu o serviço e praticou crimes com três integrantes: – roubo do dia 06/07/2021, não estava o Sgt PM Pissiquelli; – constrangimento ilegal do dia 21/08, não estava o 
Cb PM Will Katona. 



    Nas outras oportunidades descritas na denúncia – extorsão e constrangimento ilegal dos dias 23 e 24/08 a equipe se encontrava completa, com os quatro denunciados. Não obstante as alegações defensivas, o conjunto probatório é farto e robusto para embasar o decreto condenatório. (...)



    Autoria e materialidade restaram definitivamente comprovadas, contrariando as alegações defensivas. (...)



    Os civis Hugo e Kmillo, em seus depoimentos, relataram que os policiais tomaram e manusearam seus aparelhos celulares sem qualquer autorização. (...)



    Nesse contexto, é de se concluir que os Apelantes assumiam o serviço já ajustados e imbuídos a praticarem crimes. Devassavam os celulares como narraram as testemunhas protegidas ‘01’ e ‘02’, aproveitando-se de que as vítimas possuíam antecedentes criminais, e sendo assim, eram extorquidas, e constrangidas para que não fossem prejudicadas indevidamente



    Do crime de ROUBO DO DIA 06/07/2021 



    Restou provado nos autos que no dia 06/07/2021, os acusados Sd PM Jaime Gomar de Castro, Sd PM Paulo Dionel de Souza Pereira e o Cb PM Miguel Will Katona subtraíram a quantia de R$ 2.500,00 pertencente à vítima Kmillo Christopher Melfa Martins de Jesus durante a abordagem policial, feita pela equipe. Comprovando os fatos, o relatório de serviço da Força Tática de acostado ao ID 378994 
(fls. 150/152), demonstra que esses três acusados guarneciam a viatura I-45019. Do campo ‘abordagens’ – ‘pessoas’ daquele formulário se extrai que Kmillo e Michel foram abordados. 



    Ouvido em juízo, a vítima Kmillo disse que ‘...ele e Michel sacaram uma quantia no caixa eletrônico. Disse, ainda, que entraram no veículo e iniciaram o deslocamento quando a viatura passou por cima do canteiro, fez o retorno e iniciou a abordagem. Prosseguiu relatando que os policiais verificaram que ele tinha ‘passagem’, sic (antecedentes criminais por estelionato). Acrescentou que pegaram o seu celular e passaram a acessar as conversas. Que também acessaram o celular do seu amigo Michel. Que pediram o seu ‘WhatsApp’. Que eram três os policiais. Aduziu que tinha o dinheiro dentro do carro ao que um deles falou ‘esse valor pode esquecer’ e pegaram aquela quantia. Prosseguiu relatando que os policiais lhe pediram que fizesse amizade na periferia e passasse os locais para que efetuassem abordagens. 



    Coerente com o que disse Kmillo, foi o que esclareceu a testemunha Michel. Disse que foi abordado pelos policiais quando estava na companhia de Kmillo. Disse, ainda, que os policiais verificaram que ambos possuíam ‘passagens’. Acrescentou que passaram a questionar a origem do dinheiro que Kmillo trazia, eram 
2 mil ou 2,5 mil, o dinheiro estava no console. Prosseguiu narrando que acessaram os celulares. Que não pediram autorização para acessar, obrigaram a destravar o aparelho. Aduziu que do modo como perguntavam ‘não se sentiam abordados por policiais’. Que pegaram o número de telefone de todos. Prosseguiu narrando que Kmillo foi coagido a ‘dedurar’ (sic) pessoas...’. Quando interrogados em juízo, os três denunciados a essa imputação admitiram a abordagem, mas negaram a subtração. De um lado a palavra da vítima e seu amigo Michel. De outro a negativa dos acusados. Ocorre que o que relataram os civis encontra ressonância com as provas que sustentam as demais condenações” (fls. 15-17, e-doc. 9).



    O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, no julgamento dos embargos infringentes e de nulidade opostos contra o acórdão de apelação, assentou que, “analisando-se os elementos de prova existentes nos autos principais, os quais não foram invalidados pelo acórdão embargado, mas sim considerados legítimos, verifica-se que houve a efetiva demonstração das condutas reprováveis e, portanto, delituosas, praticadas pelos Embargantes, estabelecendo o nexo de causalidade a justificar as respectivas condenações e as reprimendas aplicadas, inviabilizando por completo os três pleitos defensivos” 
(fl. 8, e-doc. 13) e “o acórdão atacado, acertadamente, reconheceu que as condutas praticadas pelos Embargantes não foram revestidas de legalidade, à medida em que analisou as diversas provas existentes não de modo isolado, mas em cotejo com todos os elementos dos autos, realizando, inclusive, a individualização das condutas, a exemplo do que já fizera a denúncia (transcrita no acórdão) ao relatar cada fato separadamente” (fl. 10, e-doc. 13).



    13. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa, de eventual ausência de comprovação de materialidade do crime de roubo qualificado pelo recorrente, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes que embasaram a condenação do recorrente por este crime, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida, com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGADO BIS IN IDEM ENTRE O CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E A CAUSA DE AUMENTO DO INC. V DO § 2º DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.220-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO, DE LATROCÍNIO, NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA, E DE RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. As instâncias ordinárias assentaram a existência de provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 



    2. Habeas Corpus ‘é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    3. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 230.176-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR 
CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    14. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha